Tribunal: TJSP
Processo: 1012261-06.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. Serviços de advocacia. Descontinuidade, com revogação de mandato para o foro. Abordagem para cobrança de honorários. Juízo de parcial procedência. Apelo do réu, parcialmente provido, a ensejar arbitramento por meio de estudo pericial. Recurso do autor, deflui prejudicado.